Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707519-95.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRA MEYRA DE VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA. PROPORCIONAL EM INTEGRAL. DANOS MORAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM PESSOAL. PEDIDO. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu na obrigação de converter a aposentadoria proporcional da autora em integral e em danos morais, estes motivados pelos alegados maus tratos sofridos pela autora no ambiente de trabalho. 2. A inércia da parte em especificar e justificar as provas que pretende produzir, quando intimada para tanto, implica na desistência tácita da produção da prova requerida na inicial, réplica ou defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o réu, por sua vez, trazer prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. 4. Na espécie, a parte autora alega ter sofrido maus tratos e humilhações no ambiente de trabalho e ter sido transferida de unidade sem o seu conhecimento. No entanto, não produziu prova dos fatos alegados. 5. A apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova capaz de infirmar as os laudos produzidos por duas Juntas Médicas que ratificaram as conclusões da Junta Médica Oficial, devendo sua aposentadoria por invalidez ser proporcional, na forma do §1o do artigo 18 da Lei Complementar 769/2008. 6. Cumpre à parte autora, ao formular qualquer pretensão, trazer os fundamentos de fato e de direito que a amparam. Na espécie, a parte autora se limitou a afirmar que, ao se aposentar, deixou de receber o Adicional de Tempo de Serviço, requerendo a inclusão de tal rubrica em seus proventos. Entretanto, não trouxe os fundamentos que amparam sua pretensão, o que inviabiliza a sua análise. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4o, 188, 277, 369, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, asseverando que o requerimento de produção de prova pericial em sede de réplica é plenamente válido. Acrescenta que o indeferimento de tal pleito, ao fundamento de que não foi formulado no momento processual adequado, consubstancia excesso de formalismo e ofensa aos princípios da instrumentalização das formas e da primazia do mérito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a fim de demonstrá-lo. Sustenta, ainda, violação aos artigos 88 da Lei Complementar 840/211, 35, § 2o, 41 e 350, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, defendendo que faz jus ao Adicional por Tempo de Serviço, uma vez que este se incorpora a toda e qualquer modalidade de aposentadoria, inclusive por invalidez proporcional ao tempo de serviço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 188, 277, 369, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o juiz procedeu à regular intimação da parte para especificar provas, no entanto a apelante não se manifestou, deixando implícita sua desistência da prova pericial e satisfação com aquelas já produzidas, o que autorizou ao magistrado o julgamento do mérito no estado em que se encontrava o feito” (id. 16441983 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que assim já se posicionou: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020), o qual também se aplica ao recurso fundamentado na alínea "c" do dispositivo constitucional (AgInt no REsp 1882597/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 88 da Lei Complementar 840/211, 35, § 2o, 41 e 350, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016